Tribunal: STF
Processo: Rcl 92197
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0022287-44.2024.5.04.0271, que tramitou originariamente perante o Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS. 

A reclamação tem como beneficiária Vanuza Daiane Costa Lopes e aponta afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF.

Na origem, Vanuza Daiane Costa Lopes ajuizou reclamação trabalhista em face da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, do Município de Sapucaia do Sul e do Estado do Rio Grande do Sul. Narrou ter sido admitida em 22/3/2023, na função de técnica de enfermagem, após aprovação em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 002/2022, para prestação de serviços em caráter temporário.

O Município sustenta que a contratação não decorreu de concurso público para provimento de cargo efetivo, mas de instrumento de direito administrativo destinado a suprir necessidade temporária da Administração. 

Afirma que o próprio edital indicava tratar-se de processo seletivo simplificado destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em regime celetista de trabalhadores temporários, com contratação pelo prazo inicial de até 12 meses, prorrogável por igual período. 

Alega, ainda, que a modalidade de contratação encontra fundamento no art. 19, § 3º, da Lei Municipal nº 3.224/2010, republicada pela Lei Municipal nº 3.684/2015.

Segundo o reclamante, apesar da natureza jurídico-administrativa especial do vínculo, a beneficiária formulou, na Justiça do Trabalho, pedidos voltados à declaração de nulidade do contrato por prazo determinado e à sua conversão em contrato por prazo indeterminado. 

O Juízo do Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS rejeitou a preliminar de incompetência material e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Fundação e, subsidiariamente, o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de verbas trabalhistas. 

Interpostos recursos ordinários, a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a competência da Justiça do Trabalho e reformou a sentença para declarar também a responsabilidade subsidiária do Município de Sapucaia do Sul.

O Município argumenta que a relação discutida na origem possui natureza jurídico-administrativa, por decorrer de processo seletivo simplificado, ter prazo determinado, destinar-se à prestação de serviço público essencial na área da saúde e encontrar autorização em legislação municipal específica. 

Alega que a menção ao regime celetista no edital ou no contrato não seria suficiente para deslocar a competência à Justiça do Trabalho, pois a causa de pedir da ação originária envolveria a validade, os contornos e os efeitos de contratação temporária pelo Poder Público. 

Sustenta, ainda, que o acórdão regional agravou a ofensa ao precedente vinculante ao estender a condenação ao próprio Município de Sapucaia do Sul, aprofundando a análise sobre a estrutura administrativa e as responsabilidades entre entes da Administração Direta e Indireta. 

Ao final, pede a procedência do pedido. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O paradigma apontado como violado é a ADI 3365, no qual esta Corte fixou a tese de que o art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 12):

“RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. CONTR ATO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. Em que pese autorizada por Lei Municipal (Lei nº 3.424 /2015) a contratação por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o contrato celebrado é nulo, porque violada a regra do concurso público, disposta no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Nula a contratação e observados os limites da lide e a vedação ao reformatio in pejus e, tendo em vista que a reclamada reconheceu à reclamante as verbas rescisórias constantes no termo de rescisão cujo pagamento inclusive foi negociado em acordo firmado com o sindicato da categoria da trabalhadora - deve ser mantida a decisão de origem.
Recurso interposto pela reclamante que se nega provimento no item.”

Consta da fundamentação do acórdão reclamado que (eDoc. 12):

“É fato incontroverso ter sido a reclamante contratada pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul para exercer a função de "técnica de enfermagem", tendo sido a contratação originada de Processo seletivo simplificado, obedecendo aos regramentos do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022 Unidade de Tramandai, "destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em regime celetista de trabalhadores temporários vinculado ao contrato de gestão compartilhada entre a FHGV e o município de Tramandai" (fls. 44/78 do pdf). Cabe referir que o nome fantasia da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul fundação pública de direito privado é Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV.
Foram juntados ao processo: a CTPS digital da reclamante na qual consta "Tipo de contrato: Prazo determinado, definido em dias" (fl. 20 do pdf); o contrato de trabalho por prazo determinado, no qual consta "prazo de 365 dias, podendo ser prorrogado uma única vez até o limite legal, com início em 22-03-2023 e término em 20-03-2024" (fl. 224 do pdf); o termo de rescisão que indica o tipo de contrato como "Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada", bem como causa do afastamento "Fim Antecipado C.T-Empresa" (fl. 250 do pdf).
Observe-se que o Hospital reclamado se trata de fundação pública municipal de direito privado, sem fins lucrativos, criado pela Lei Municipal nº 3.244/2010 de Sapucaia do Sul. Assim, pela sua criação, se sujeita às regras de admissão previstas no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Em que pese a contratação por prazo determinado esteja prevista na Lei municipal, o contrato celebrado é nulo, porque violada a regra do concurso público, disposta no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
E, ainda que o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal disponha que "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", entende-se não caber a incidência desse dispositivo no caso concreto, porque não há efetiva demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Observe-se que o Hospital reclamado se trata de fundação pública municipal de direito privado, sem fins lucrativos, criado pela Lei Municipal nº 3.244/2010 de Sapucaia do Sul. Assim, pela sua criação, se sujeita às regras de admissão previstas no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Em que pese a contratação por prazo determinado esteja prevista na Lei municipal, o contrato celebrado é nulo, porque violada a regra do concurso público, disposta no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
E, ainda que o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal disponha que "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", entende-se não caber a incidência desse dispositivo no caso concreto, porque não há efetiva demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Relevante destacar que não se confunde concurso público, que tem por objeto preencher vagas de provimento efetivo, com processo seletivo que se limita a preencher vagas de natureza temporária ou provisórias para atender necessidades excepcionais e temporárias da Administração Pública, uma vez que este não observa os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência na mesma proporção e com a mesma segurança jurídica daquele.
(...)
Veja-se que, no âmbito federal, a Lei nº 8.745/1993 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público junto aos órgãos da Administração pública direta e indireta federal - estabelece, dentre as hipóteses de cabimento, a "assistência ia a emergências em saúde pública" (artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.745/1993), e que não ficou demonstrado pela reclamada no caso concreto.
Assim, é nula a celebração de contrato de trabalho a prazo determinado sem o atendimento ao requisito legal do concurso público, sendo aplicável o entendimento consubstanciado na Súmula nº 363 do TST (...)”

A sentença de origem, mantida pelo acórdão reclamado, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos (eDoc. 7):

“A parte reclamada argui a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide, com relação à matéria, sob o argumento de que ‘o autor submeteu-se ao regime jurídico administrativo - sequer prestou concurso público. O fato de o autor pretender a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação’.  
Conforme reconhecido pela reclamada, sendo a reclamante vinculada à reclamada pelo regime da CLT, remanesce a competência material desta Justiça Especializada.”

Idêntica questão de direito, envolvendo contratação temporária realizada pela mesma Fundação, nos mesmos moldes legais, já foi por mim examinada nos autos da Reclamação nº 92.478, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul.

Da análise dos autos, verifico que a sentença reconheceu a natureza jurídico-administrativa do vínculo, por assentar que a autora foi contratada por prazo determinado, mediante processo seletivo simplificado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição e na Lei nº 8.745/1993. Assim, sendo um vínculo típico do Direito Administrativo e só podendo subsistir nessa condição, tenho que qualquer outro aspecto é acessório e desinfluente. Com efeito, fosse uma relação regida exclusiva ou primordialmente pela CLT, ela não poderia existir validamente, pois somente a incidência do art. 37, IX, da CF, torna-a possível juridicamente, sob a regência dominante do Direito Administrativo e dos seus institutos específicos. Diversa é a situação de um servidor concursado, regido pela CLT, em que esta seria a lei principal.

A controvérsia, portanto, reside, exclusivamente na qualificação jurídica desse modelo contratual para fins de definição da competência jurisdicional.

No Tema 1.143 da repercussão geral, o STF firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Isso significa que nem mesmo a existência de vínculo de natureza celetista “puro” é suficiente, por si só, para atrair a competência da Justiça do Trabalho.

A incidência de normas celetistas pode reger aspectos da execução da relação entre as partes, mas não basta, isoladamente, para modificar a natureza originária da contratação nem para afastar a sua matriz jurídico-administrativa.

No mesmo sentido, e tratando do mesmo Município de Sapucaia do Sul e da mesma controvérsia, destacam-se as decisões proferidas nas Rcl 92.200, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 23/3/2026; Rcl 92.210, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em 19/3/2026; e Rcl 91.237, Rel. Min. Cármen Lúcia, em 4/3/2026.

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF e no art. 992 do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0022287-44.2024.5.04.0271 e, em consequência,  declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente